Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736795-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DJAIL CRUZ PONTES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil - PREVI contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, fixou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (proc. no 0019109-69.2016.8.07.0001, ID no 167970205). 2. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, defende que a perícia tem por finalidade apurar a quantia eventualmente devida ao agravado, cuja análise deve ser realizada por cálculo atuarial e não contábil, o que motivou a impugnação ao perito nomeado. 3. Sustenta que os honorários periciais apresentados são demasiadamente elevados e não observa o grau de zelo, o valor envolvido na demanda e a dificuldade na elaboração do trabalho, devendo ser reduzido. 4. Apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para reduzir o valor dos honorários periciais de maneira razoável, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e o tempo médio de execução. 5. Sugere que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a média usualmente apresentada pelos peritos em outras demandas da mesma natureza em que também figura como parte demandada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 50867906 e no 50867907). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC/2015 estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 13. Ao analisar a impugnação oposta pela agravante quanto ao perito nomeado, a decisão ponderou que ele possui as qualificações necessárias para a realização da perícia e esclareceu que a parte específica relativa ao cálculo atuarial será realizada por especialista, o atuário Gabriel Porto Montenegro Henriques, MIBA no 2.978, CPF-093.963.374- 47. 14. Nesse cenário, depreende-se que a impugnação não deve prosperar, pois o profissional nomeado esclareceu que tem plenas condições de realizar a perícia e contribuir para a solução mais adequada da controvérsia. 15. No que tange ao valor dos honorários periciais, a decisão ponderou que o valor de R$ 8.000,00 estava em consonância com o trabalho a ser desenvolvido e proporcional ao plano de trabalho detalhado, considerando as horas necessárias para a elaboração do laudo comparando com outras demandas da mesma natureza. 16. Na proposta de honorários periciais, o perito apresentou considerações inerentes à complexidade do trabalho, ao valor da hora de trabalho para profissionais do mesmo padrão e ao tempo mínimo necessário para a sua elaboração (ID no 165458263, págs. 1-2). 17. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 18. Diante desses aspectos, ainda que sejam necessárias 45 horas para o desenvolvimento do trabalho, o valor bruto indicado (R$ 16.425,00, ID no 165458263, pág. 1) é elevado, o que motivou a sua redução para R$ 8.000,00, cujo valor foi aceito pelo perito (ID no 168198576, págs. 1-2). 19. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, o valor dos honorários periciais fixados na decisão, ao que parece, não observou a proporcionalidade. 20. A perícia será realizada mediante a análise da documentação apresentada por ambas as partes, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo. Entretanto, não haverá necessidade de deslocamento ou de aplicação de conhecimento técnico inerente à especificidade de determinada matéria contábil. 21. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 22. Utilizando como parâmetro a referida Portaria, as particularidades do caso concreto, assim como os honorários periciais apresentados em outras demandas da mesma natureza, o valor que a agravante sugere (R$ 6.000,00) permitirá a realização da prova e remunerará de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Defiro o efeito suspensivo e reduzo os honorários periciais homologados na origem para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do trabalho que será desenvolvido pelo perito nomeado. 25. Intime-se o perito designado, Luiz Gustavo Almeida Bocayuva, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 26. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 6.000,00). 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO